Tribunal: TJES
Processo: 5004285-41.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004285-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MIMORINA PEREIRA DA CUNHA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004285-41.2022.8.08.0014

ORIGEM:
3º Juizado Especial Cível de Colatin
a/
ES

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MIMORINA PEREIRA DA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO AO TÓPICO DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre o desconto indevido de em folha de pagamento da parte autora, advindo de um empréstimo consignado não contratado [instrumento nº 203301033], no valor de R$ 3.921,05. Afirma a autora ser vítima de fraude.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: i) declaração da nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação; ii) condenação da ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Ademais, entendeu que o valor depositado na conta da parte autora se enquadra como amostra grátis (art. 39, parágrafo único, do CDC) e, por conseguinte, a sua devolução à instituição financeira seria faculdade da parte consumidora.

(3).
A parte ré, em seu recurso, pugna pela total improcedência do pedido, ante a validade do contrato firmado de forma virtual, não havendo, assim, vício de manifestação de vontade. Eventualmente, busca a compensação dos valores depositados à conta da parte autora e a exclusão ou minoração do
quantum
indenizatório, além da impossibilidade da restituição em dobro no caso em comento, haja vista a ausência de má-fé de sua parte. Para além, entende que os juros devem ter fluência a partir do arbitramento na sentença, não da data do contrato firmado. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do ato guerreado.

(4).
Em relação à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, levantada nas contrarrazões, não se vislumbra a sua ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na contestação, constata-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).
Quanto ao mérito,
a sentença,
em sua maioria
, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Confirmam-se, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Analisando o instrumento contratual impugnado (id 16464688), é possível notar a inexistência de algumas informações essenciais (tais como valor creditado à consumidora contratante e o saldo amortizado do contrato anterior) assim como a contradição com os argumentos apresentados pelo Requerido em sua defesa, haja vista que, conforme declarado na contestação, as partes celebraram contrato anterior (objeto do refinanciamento), tombado com a numeração 867579435-1. Conforme destacado pelo Requerido, a oferta/solicitação de renegociação do contrato originário ocorreu pela via eletrônica. Contudo, não foi acostado aos autos o diálogo mantido pelas partes na fase pré-contratual. Aliás, sequer o contrato refinanciado foi acostado aos autos! Por conseguinte, o instrumento do contrato anexado aos autos no evento id 16464688, não é suficiente, ao meu sentir, para atestar a manifestação de vontade da Autora em repactuar o negócio preexistente, estendendo sua obrigação perante o agente financeiro mediante o recebimento de R$ 830,43. Quanto à juntada de cópias de documentos pessoais da Autora no contrato impugnado, considerando que as partes podem ter celebrado negócio similar em momento anterior, não se pode descartar que o Requerido (ou seus correspondentes de crédito) possam ter se aproveitado da posse dessas cópias para forjar um novo contrato, disponibilizando novo empréstimo à Consumidora, a fim de perpetuar sua vinculação com o pagamento de prestações mediante desconto direto em benefício previdenciário. Por tais razões, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição em dobro de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC.”

(7).

A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Quanto ao termo inicial do juros incidentes no pagamento do valor indenizatório por danos morais, nota-se a necessidade de mero ajuste no ato sentencial, a partir do entendimento solidificado pelo STJ,
in verbis
(grifos nossos): “
Esta Corte Superior ‘firmou orientação de que
o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
’ (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a
citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual
.
” (AgInt no AREsp n. 1.838.915/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, a título de exemplo, os julgados mais recentes sobre o tema: AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; REsp n. 2.033.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.

(10).
Por fim, no que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, ora recorrente, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, vê-se que o Juízo
a quo
manifestou expressamente quanto ao ponto. No detalhe, pelo que se constata, não houve pelo Juízo sentenciante qualquer vedação à aplicação do instituto da compensação estabelecido no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Em verdade, acerca da quantia disponibilizada a título de empréstimo na conta bancária da parte consumidora, houve clara determinação judicial no sentido de possibilidade de restituição à instituição financeira, cabendo ao consumidor, no entanto, deliberar quanto a questão, na medida em que, nos moldes interpretativos da amostra grátis (CDC, art. 39, parágrafo único), o valor foi recebido sem qualquer solicitação prévia. Acerto do ato sentencial.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. s
entença tão somente no que se refere ao
termo inicial do acréscimo dos juros de mora
, estipulado na obrigação de pagar quantia a título de compensação por danos morais, que deve ser a
data da citação
. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)